Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028950-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 74.466.137/0001-72 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 171.649.401-00 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada contra a operadora de saúde. A autora questiona reajustes aplicados ao contrato, de 28,79% (julho/2016) e 34,90% (agosto/2017), alegando abusividade por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ao Estatuto do Idoso.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve:

(i) a legalidade dos reajustes praticados, com destaque para o aumento por mudança de faixa etária e sua proporcionalidade, considerando o CDC e as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e
(ii) a eventual obrigação das operadoras em restituir valores cobrados a maior em razão dos reajustes.

III. Razões de decidir

Os percentuais de reajuste praticados (63,69% no total) foram considerados abusivos, vez que ultrapassaram os índices médios da ANS (13,57% para planos individuais) sem apresentação de base atuarial idônea que justificasse a variação.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.016) e o artigo 3o da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS exigem que os reajustes respeitem critérios objetivos, sendo ônus da operadora demonstrar a base atuarial do aumento, o que não ocorreu no caso.

O aumento violou princípios como o da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além de desrespeitar a proteção ao idoso garantida pela Lei no 10.741/2003.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para:

·

Reconhecer a abusividade dos reajustes de 28,79% (julho/2016) e 34,90% (agosto/2017);

·

Determinar a restituição, de forma simples, das diferenças pagas a maior, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde a citação válida;

·

Fixar a apuração de novo reajuste proporcional e razoável por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença;

·

Condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

“1. O reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e o Estatuto do Idoso.”
“2. O ônus de demonstrar a base atuarial do reajuste por faixa etária é da operadora do plano de saúde.”
“3. Configurada a abusividade do reajuste, impõe-se a restituição dos valores cobrados a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 51, § 2o; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.866.876/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, Tema 1.016; STJ, AgInt no AREsp 1238365/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.10.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Aldaises Mendes de Figueiredo.

Ação:
Ação Revisional com Pedido de Restituição de Valores movida pela apelante em face de Unimed Cuiabá e Unimed Guarulhos, em razão de aumentos considerados abusivos nas mensalidades do plano de saúde contratado.

Sentença
: O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e determinou a improcedência da restituição dos valores, ao fundamento de que os reajustes aplicados pelas rés estavam em conformidade com as disposições contratuais e normativas da ANS.

Apelação:
A apelante sustenta que houve aumentos desproporcionais e injustificados nos valores das mensalidades do plano de saúde após a mudança de faixa etária, o que viola o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Afirma que inicialmente, em 2016, a mensalidade era de R$ 578,28. Após sucessivos aumentos, atingiu R$ 1.004,78 em 2017, que representa um reajuste acumulado de aproximadamente 70%.

Aduz que a prática desrespeita o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as normativas da ANS, de modo a caracterizar onerosidade excessiva para a consumidora.

Alega que o aumento, diretamente associado à idade da consumidora, constitui prática discriminatória e abusiva, conforme princípio da proteção à dignidade humana e o Estatuto do Idoso.

Aponta que os reajustes não foram devidamente justificados pelas operadoras, notadamente porque deixou de apresentar parecer técnico que demonstre a proporcionalidade e a necessidade dos aumentos aplicados.

Informa que em caso idêntico ao presente (aumentos de 28,80% e 34,90% nos anos de 2016 e 2017), da irmã da ora Apelante (terceira Adenir Mendes de Figueiredo), essa Colenda Corte reconheceu a abusividade dos aumentos ao julgar o Recurso de Apelação n. 1025911-95.2017.8.11.0041 e o v. acórdão foi mantido pelo STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido revisional para limitar os reajustes aos índices autorizados pela ANS; restituir em dobro os valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; e, reconhecer as cláusulas abusivas no contrato e readequá-las com base nos princípios consumeristas.

Contrarrazões
(Id. 255983786): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Aldaises Mendes de Figueiredo.

Ação:
Ação Revisional com Pedido de Restituição de Valores movida pela apelante em face de Unimed Cuiabá e Unimed Guarulhos, em razão de aumentos considerados abusivos nas mensalidades do plano de saúde contratado.

Sentença
: O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e determinou a improcedência da restituição dos valores, ao fundamento de que os reajustes aplicados pelas rés estavam em conformidade com as disposições contratuais e normativas da ANS.

A apelante ajuizou a ação após perceber reajustes considerados abusivos na mensalidade do plano de saúde, contratado originalmente junto à Unimed Paulistana, posteriormente transferido para Unimed FESP.

Em julho de 2016, foi aplicado o primeiro reajuste, que resultou em um aumento de 28,8% e elevou o valor da mensalidade de R$ 578,28 para R$ 744,83. A apelante atribui esse aumento à mudança de faixa etária, ao atingir 57 anos, e aponta que tal prática configura uma violação ao Estatuto do Idoso e ao Código de Defesa do Consumidor, por implicar discriminação com base em critérios etários.

Posteriormente, em agosto de 2017, ocorreu um novo aumento, desta vez de 34,90%, cujo valor foi elevado para R$ 1.004,78. Segundo a apelante, tal reajuste foi comunicado por notificação unilateral da operadora e não apresentou justificativas técnicas detalhadas que comprovassem sua necessidade.

Vê-se que os reajustes aplicados pela operadora foram de dois tipos: reajuste anual por sinistralidade, decorrente do suposto aumento nos custos assistenciais, aplicado ao longo dos anos de contrato; e, reajuste por faixa etária, que elevou substancialmente o valor da mensalidade quando a apelante passou a integrar uma nova faixa etária, próxima à condição de idosa.

A apelante defende que os reajustes praticados são abusivos, onerosos e desproporcionais, supera os índices médios autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e infringi os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Em suas defesas, a requerida Central Nacional UNIMED argumentou que os reajustes foram aplicados conforme disposições contratuais e normativas da ANS, com o destaque de que a mudança de faixa etária é uma prática reconhecida e regulamentada no setor de planos de saúde. A requerida UNIMED Cuiabá, por sua vez, sustentou sua ilegitimidade de figurar no polo passivo da ação, uma vez que não houve contratação de plano de saúde com a cooperativa, bem como sustentou a legalidade da aplicação dos descontos.

Analisado o mérito da demanda, o juízo de origem, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e, no mérito, entendeu que os reajustes estavam de acordo com as normativas da ANS e as disposições contratuais, sem identificação de qualquer abusividade ou prática ilegal na conduta das rés.

A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde da apelante, notadamente em relação ao aumento associado à mudança de faixa etária e aos critérios de proporcionalidade previstos nas normativas da ANS e no Código de Defesa do Consumidor.

De fato, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é admitido o reajuste nos contratos de saúde coletivos, quando o valor da mensalidade inviabilizar a continuidade do contrato. Lado outro, incumbe ao Magistrado analisar cada caso se há abusividade do reajuste efetivamente aplicado.

STJ:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSO. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
(...) 5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022)
(...)” (AgInt no REsp n. 1.866.876/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Com efeito, o STJ discutia sobre os planos individuais e familiares, mas a Segunda Seção do STJ entendeu pela aplicabilidade ou não de soluções aos contratos de planos de saúde coletivos. E, como representativa de controversa repetitiva a ser dirimido como Tema 1.016, o STJ ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP entendeu pela:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; (c) Cabe à operadora o ônus de provar a existência de base atuarial idônea para o reajuste por faixa etária.”

Como a autora nasceu na data de 15.03.1959 e aderiu ao plano em 10/10/2015, com 56 anos de idade (contrato novo) está amparada pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e às regras da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, que em seu artigo 3o estabelece:

“Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011).”

No caso, a requerida apelada não demonstrou em que consiste, nem mesmo a natureza da aplicação do elevado percentual. Isso porque, o reajuste ocorreu em 63,69% (28,79% a partir das mensalidades de julho/2016 e 34,90% a partir das mensalidades de agosto/2017) e, levando em conta os reajustes calculados pela ANS de 13,57% aos planos individuais, está caracterizada a abusividade na majoração.

Nesse passo, a teor do Tema 1.016 do STJ, em caso de abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde por alteração de faixa etária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

O novo reajuste da mensalidade deve ser adequado e razoável em razão da nova faixa de risco da consumidora, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença (Tema 1.016, STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – USUÁRIO ACIMA DE 70 ANOS – AUMENTO DE MAIS DE 32% – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA – ÔNUS DA OPERADORA – MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em se tratando de plano de saúde coletivo, os reajustes anuais são livremente pactuados entre os contratantes. No entanto, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, em respeito ao princípio da boa-fé nas relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo deve ser afastado (Tema 1016 do STJ). O ônus de provar a existência de base atuarial para o reajuste é da Operadora do plano de saúde” (N.U 1024881-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022).

“RECURSO REPETITIVO – STJ – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – TEMAS 1016 E 952/STJ – DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE ADEQUADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RETIFICADA.

A 2a Seção do c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo, firmou orientação no sentido de que, diante do reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” (N.U 0032266-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TEMA REPETITIVO 952 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso” (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018).

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso de apelação
para reconhecer a abusividade do reajuste de 28,79% a partir das mensalidades de julho/2016 e 34,90% a partir das mensalidades de agosto/2017; considerado a concessão da tutela de urgência proferida em 28.09.2017, para condenar as rés a restituir, de forma simples, a diferença entre o percentual inicialmente cobrado no contrato e aquele com os reajustes aplicados, referentes as mensalidades pagas a maior entre o período de 07/2016 até a data de cumprimento da decisão liminar de suspensão da cobrança (Id. 255983654), acrescido de juros de 1% a. m. e corrigido pelo INPC, a partir da citação válida, que deve ser apurado no cumprimento de sentença. Diante da reforma da sentença, é caso de condenar as apeladas/requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025